Tribunal: TJBA
Processo: 8141657-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141657-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: WILLIAM BANDEIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO TORRES GOMES, CAROLINE CARNEIRO DOS SANTOS

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (
SCR
). INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES ANTERIORES. SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8141657-67.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A e como apelado WILLIAM BANDEIRA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator.